Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERCEIRA INTERESSADA – PROIBIÇÃO DE PLANTIO NA ÁREA RURAL OBJETO DE PENHORA NOS AUTOS -

SAFRA 2020/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.019, I C/C 995 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Diploma Processual Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relatora poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Inobstante a Agravante afirme que a validade do contrato não é objeto recursal, imperioso salientar que a existência do Instrumento Particular interfere de modo significativo no julgamento acerca da proibição, ou não, do plantio da safra 2020/2021.

A argumentação apresentada pela Agravante não se mostra suficiente para respaldar o pedido de plantio na área
sub judicie
, pois poderia ter tomado providências há muito, de modo que permitisse serem discutidas as questões e definida com tempo hábil a eventual extensão do prazo contratual para o ano de 2.035.

Considerando o cronograma de plantio da safra 2020/2021 apresentado pela Recorrente, é evidente que a manutenção da decisão singular não ocasionará danos, eis que evitará sejam feitos investimentos vultosos para preparação do solo e plantio, antes da certeza de que o contrato será prorrogado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1007688-18.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
TERRA SANTA AGRO S.A.
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento.

A Agravante reitera que o objeto de Instrumental versa apenas quanto à proibição do plantio da safra 2020/2021, inexistindo pedido de reconhecimento da validade do contrato de arrendamento.

Alega que a vedação do plantio tornará a área (11.000 hectares)

improdutiva e acarretará danos não só à Agravante, mas principalmente à coletividade, visto que empregos serão perdidos (168 funcionários), valores não serão investidos (R$ 15.576.040,93), e toda uma cadeia virtuosa será perdida com a não exploração da área em momento de grave crise econômica e social.

Ressalta que a não concessão do efeito suspensivo pleiteado implica em verdadeiro “perde-perde-perde”. A uma, porque a agravante não poderá plantar na área e, de conseguinte auferir o resultado do plantio; a duas, porque o Banco Agravado não receberá os produtos relativos à parceria agrícola, ora penhorados; e, a três, porque empregos serão perdidos e a área, ao menos até janeiro/2021, será improdutiva, desatendendo à sua função social.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja provido o recurso de agravo de instrumento apresentado. Alternativamente, seja “
permitido o plantio da primeira safra do ano 2020/2021 de forma precária, mas com mínimo de segurança jurídica para a realização de investimentos de monta, sem adentrar no mérito da eficácia ou não dos contratos firmados perante terceiros
”.

Contrarrazões do Agravado Banco Sistemas S.A. sob o ID. 47080468.

Sem contraminuta dos Agravados Espólio de Antônio Brunetta e JNR Agropecuária Ltda (certidão – ID. 43596962).

Eis o relatório.

Cuiabá,
30
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020